Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016254-19.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (INTERESSADO), GILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 992.679.505-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE PAIVA - CPF: 590.903.086-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
– AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ADVOGADO QUE DEIXAR DE PRATICAR UM ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.”
(STJ, RMS 34914/MG)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
André da Conceição Paiva
, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), que o condenando ao pagamento de multa por abandono processual (artigo 265, do Código de processo Penal).

Destaca, o impetrante, que está sendo processado nos autos da ação penal registrada sob n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), sendo que não estava atuando em causa própria, realizando a contratação de um advogado para apresentar resposta acusação logo em seguida o processo foi assumido pela defensoria pública. A resposta a acusação foi apresentada pelo advogado Elder Jacaranda Junior, substituído defesa em sede de audiência de instrução, na qual foi nomeado advogado dativo o senhor Charles de Paula Almeida, contudo este causídico nunca entrou em contato com o impetrante, deixando o processo à deriva sem qualquer manifestação de sua parte.

Alega que o impetrante manifestou no processo requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição virtual, o que levou a autoridade impetrada a entender que estaria advogando em causa própria.

Aduz que foi designado nova audiência, sendo que o advogado constituído permanecido inerte, sendo que o impetrante em causa própria manifestou pela sua oitiva como último ato do processo. Entretanto, o impetrante frisa que os demais atos defensivos foram feitos por outros advogados.

Assevera, por fim, que na audiência de instrução e julgamento a autoridade impetrada aplicou multa ao impetrante na ordem de 20 (vinte) salários mínimos por abandono de causa. Contudo, afirma que o impetrante não estava advogando em causa própria, pois já tinha advogado nomeado para tanto.

Ainda, alega que o impetrante não detém escritório, é concursado e ganha um salário de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o valor da multa desproporcional, bem como não detém recursos financeiros para pagar tal quantia sem comprometer seu próprio sustento.

Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do pagamento da multa de 20 (vinte) salários mínimos e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 101121475).

A liminar vindicada foi deferida pelo Relator em substituição legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, consoante decisão id. 101507996, eis que
“a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal”
(MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso peticionou requerendo o ingresso no feito com assistente (id. 102540450)

A autoridade judicial prestou informações id. 102600952.

O impetrante peticionou reiterando os pedidos da exordial (id. 102681469).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 102933479), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Multa por abandono de processo [art. 265 do CPP]. Fundamentos da impetração: abandono não caracterizado. Pedido liminar de suspensão e, no mérito, a desconstituição da penalidade. Liminar concedida. Mérito. Aplicação de multa pelo não comparecimento em audiência. Omissão de único ato processual. Abandono não configurado. Instauração de contraditório recomendável. Reflexo patrimonial. Premissas da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Afastamento da Multa.
Parecer pela concessão da segurança
.”

Encerrada em 30 de setembro de 2021 a convocação Relator em Substituição Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Portaria 950/2021-PRES), o feito foi redistribuído a este Relator (id. 105340499).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
André da Conceição Paiva
, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), que o condenando ao pagamento de multa por abandono processual (artigo 265, do Código de processo Penal).

Segundo se depreende dos autos, o impetrante é réu nos autos da
ação penal registrada sob n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), que tramita perante o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, bem como peticionou em causa própria, muito embora tenha defensor constituído nos autos
, e, que, em razão da sua ausência na audiência de instrução e julgamento designada, reconheceu a sua revelia e foi-lhe imposta multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no montante correspondente a 20 (vinte) salários mínimos.

Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:

“
Feito o pregão, realizados os procedimentos legais, registrou-se a presença apenas do advogado, Dr Marcelo Geraldo Coutinho Horn. Ausentes os demais advogados, sem apresentar justificativas.
Consta ainda que um dos advogados, o Dr André da Conceição Paiva, representa seus próprios interesses como réu, em razão da sua condição de advogado
. Nesse sentido, sua última petição, aduzindo atuar em causa própria. Registrou-se ainda que este Juízo, em contato via aplicativo de mensagens WhatsApp, com o ilustre advogado, André da Conceição Paiva, embora já tivesse tido formalmente intimado para comparecer à audiência,
reiterou-se sua intimação para comparecer à audiência por vídeoconferencia, na data de hoje (27/09/2021) e, embora tenha mantido contato com a assessoria deste Juízo pelo telefone
, sendo intimado novamente para entrar pelo acesso fixo da sala de audiência, por meio do link do aplicativo LifeSize,
o advogado não mais manteve contato, ausentando-se desta solenidade
. Em audiência, constatou apenas a presença do réu, Gilson Ribeiro da Silva e de seu advogado. Em razão destes fatos, considero revel os demais réus, André da Conceição Paiva e José Antônio de Paiva.

Justifica-se mais ainda a revelia do réu, José Antônio de Paiva, porque os autos dão conta de que ele informou o endereço para intimação no Estado do Pará, para onde, inclusive, foi encaminhada uma carta precatória para sua intimação em relação à audiência. Mas, consta nos autos

38770 do sistema Apolo que ele informou outro endereço atualizado, que fica na cidade de Mirassol do Oeste no Estado de Mato Grosso, o que demonstra ter alterado posteriormente o endereço apresentado na ação penal. Assim, verifica-se que o réu, José Antônio, alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo criminal desta ação penal, o que justifica além do que já foi dito, o reconhecimento da sua revelia.
O réu, André Paiva, consta como advogado de si mesmo, mas, como réu, merece também o reconhecimento da revelia. Embora ele tenha peticionado nos autos, no dia 25/09/2021, alegando várias circunstancias, principalmente dizendo que algumas testemunhas não tinham sido intimadas, não justificou, satisfatoriamente, a sua ausência como réu na audiência, pois ele foi devidamente

intimado para a solenidade, não comparecendo, considera-se revel, acrescento ainda como justificativa para o reconhecimento da revelia do réu, André Paiva, o fato da minha assessoria ter mantido contato inequívoco com ele, há poucos minutos, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, convidando-o a entrar na audiência e ele, mesmo assim, não compareceu
. Por isso,
como réu, reconheço sua revelia
, dispensando futuras intimações. O senhor André da Conceição Paiva, como já dito, consta também
como advogado de si mesmo nestes autos e, assim, por sua ausência e justificada, ele merece a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal
:

Art. 265.

O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

A multa lá prevista, apresenta requisitos para o caso de abandono do processo, desde que injustificadamente. A leitura que os Tribunais vêem fazendo desse artigo pode aplicar-se ao abandono do processo em uma única audiência, desde que verificada algumas peculiaridades, e é o presente caso, onde o advogado tinha ciência inequívoca da presente solenidade, tanto que apresentou manifestação no dia 25/09/2021 em relação à audiência.
Além disso, em contato com a assessoria deste magistrado demonstrou não estar interessado no bom andamento do feito e não compareceu à audiência
. Como réu ele tem a faculdade de não comparecer, porém, como advogado, ele tem o dever de comparecer, tanto que o artigo prevê a multa para esses casos.
O que justifica ainda mais a medida extrema aplicada ao advogado é que seu comportamento no processo vem demonstrando a pretensão de protelar até eventual atingimento de prescrição, veja-se, por exemplo, manifestações sem qual compasso com o andamento do feito (presentou Recurso no Sentido Estrito sem decisão). Embora este exemplo citado não seja a causa da multa aqui aplicada, vem na esteira do seu comportamento em relação à presente audiência
. Além disso,
não se pode aceitar a alegação de que sua ausência se deve à ausência de intimação de testemunhas
. Isso porque, nesta audiência, compareceram 9 testemunhas e um dos acusados, mais o advogado e o membro do Ministério Público. Ademais, cerca de 11 pessoas e, tendo deixado suas vidas e seus compromissos para comparecer à audiência, não vindo ela a realizar-se apenas pela ausência abusiva do advogado André Paiva.
Portanto, é o caso de aplicar multa ao Advogado André da Conceição Paiva, portador da OAB/MT 22398/O, prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Por todas as condições narradas, merece a multa no valor de 20 salários mínimos
...”
(id. 101121477)

Nas informações a autoridade impetrada consignou que:

“...
2. No dia 10/07/2014, a denúncia foi recebida.

3. No dia 12/08/2014, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA foi citado pessoalmente.

4. No dia 13/08/2014, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA apresentou resposta escrita à acusação através do advogado constituído Dr. ELDO JACARANDÁ JUNIOR.

5. No dia 26/01/2016, este Juízo constatou que ELDO JACARANDÁ JUNIOR, advogado de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, estava possivelmente com a OAB suspensa, razão pela qual foi determinada a intimação do advogado para informar a existência de OAB suplementar ou se atuou em Mato Grosso em número superior a 5 (cinco) ações. A mesma decisão determinava que em caso de transcurso in albis do prazo para ELDO, ANDRÉ deveria ser intimado para constituir novo patrono.

6. No dia 19/02/2016, certificou o transcurso do prazo para ELDO JACARANDÁ JUNIOR.

7. No dia 10/03/2016, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA foi intimado para constituir novo advogado.

8. No dia 08/06/2016, certificou-se o decurso do prazo para ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA constituir novo advogado.

9. No dia 25/01/2017, considerando que, possivelmente, ELDO JACARANDÁ JUNIOR estava com OAB suspensa e que, tanto o patrono constituído como ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, permaneceram inertes após serem intimados, este Juízo determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para nova apresentação de resposta escrita à acusação.

10. No dia 02/02/2017, a Defensoria Pública apresentou resposta escrita à acusação em favor de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA.

11. No dia 10/10/2018, designou-se audiência de instrução para o dia 12/02/2019.

12. No dia 11/02/2019, advogando em causa própria, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, requereu a redesignação da audiência sob o argumento de que ainda estaria pendente de retorno a Carta Precatória enviada para Laranjal do Jari/AP, para a inquirição da testemunha FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO, arrolada por ele. Alegou que ser interrogado antes da inquirição da testemunha poderia gerar prejuízos à sua defesa.

13. No dia 12/02/2019, este Juízo deferiu o pleito de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA.

14. No dia 07/03/2019, advogando em causa própria, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA requereu a declaração de extinção de sua punibilidade, requerendo o reconhecimento de prescrição virtual.

15. No dia 24/02/2021, este Juízo determinou a intimação de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA para apresentar endereço para a localização da testemunha SIMONE PAIVA, pois ela não foi localizada no endereço inicialmente fornecido por ele. Na mesma decisão, designou-se audiência para 27/08/2021 e determinou-se a intimação do Ministério Pública para manifestação acerca do pedido de reconhecimento da prescrição virtual.

16. No dia 02/03/2021, antes que esse Juízo analisasse o pedido de reconhecimento da prescrição virtual, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, mais uma vez advogando em causa própria, interpôs Recurso em Sentido Estrito, com base no art. 581, inciso IX, do Código de Processo Penal.

17. No dia 21/06/2021, o advogado MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, que atua nos autos em defesa de GILSON RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, irmão de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, peticionou em nome deste apresentando endereço atualizado de SIMONE PAIVA. Destaca-se que o advogado não possui procuração nos autos em nome de ANDRÉ.

18. No dia 12/08/2021, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN protocolou nova petição, em nome de ANDRÉ, informando novo endereço de SIMONE PAIVA.

19. No dia 25/08/2021, advogando em causa própria, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA requereu a redesignação da audiência sob o argumento de que ainda estaria pendente de retorno a Carta Precatória enviada para Laranjal do Jari/AP, para a inquirição da testemunha SIMONE PAIVA, arrolada por ele. Alegou que ser interrogado antes da inquirição da testemunha poderia gerar prejuízos à sua defesa.

20. No dia 27/08/2021, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, que, desde 11/02/2019, vem advogando em causa própria, manteve contato com a assessoria do Juízo e foi novamente intimado para audiência designada para a mesma data (27/08), todavia, não acessou o link nem manteve mais contato, frustrando novamente a realização da audiência, razão pela qual este Juízo multou o causídico em 20 (vinte) salários Mínimos por abandono de causa, conforme decisão transcrita abaixo:

...

21. Ressalto que, diferentemente do que alega no mandado de segurança, em momento algum o advogado, CHARLES DE PAULA ALMEIDA, foi nomeado para exercer a defesa de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA. Conforme já informado acima, a única nomeação ocorrida foi a da Defensoria Pública, em 02/02/2017, sendo que, desde 11/02/2019, ANDRÉ vem, reiteradamente, advogando em causa própria nestes autos.

22. Conforme observa-se nas informações acima, o impetrante manifestou-se várias vezes em causa própria no processo, especificamente, nos dias 11/02/2019, 07/03/2019, 02/03/2021 e 25/08/2021, chegando a interpor Recurso em Sentido Estrito combatendo decisão inexistente.

23. O único defensor constituído por ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA foi ELDO JACARANDÁ JUNIOR, sendo que, por suspeitas de irregularidade na OAB dele, o magistrado da época encaminhou os autos à Defensoria Pública, haja vista que nem o advogado nem ANDRÉ manifestaram-se após serem intimados. Embora MARCELO GERALDO COUTINHO HORN tenha se manifestado duas vezes informando endereços de SIMONE PAIVA, ele não se manifestou em nenhum outro momento em defesa de ANDRÉ, não apresentou procuração em nome dele, nem se identificou como advogado dele na audiência de 27/08/2021, na qual ANDRÉ premeditadamente não compareceu. Ademais, durante a presença de tal advogado na sala telepresencial no dia 27/08/2021, esse advogado afirmou para este magistrado que não representava os interesses do senhor ANDRÉ.

24. Salienta-se que, no que pese o entendimento de que a ausência do advogado em apenas um ato não configurar abandono de processo, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA frustrou a solenidade visando claramente impedir o desenvolvimento da ação penal, pois, minutos antes, comunicou-se com a assessoria deste Juízo e foi novamente intimado para o ato, mas não participou, razão pela qual a multa fez-se necessária.

25. Analisando as manifestações de ANDRÉ na ação penal, relatadas acima, está claro que ele quer tumultuar o processo, chegando a pedir reconhecimento de prescrição virtual e a interpor Recurso em Sentido Estrito, com base no art. 581, inciso IX, do Código de Processo Penal, claramente protelatório, posto que de decisão inexistente, visto que este Juízo ainda não tinha apreciado seu pedido a respeito de reconhecimento da prescrição virtual...
”

Frisa-se que o arbitramento da multa está fundamentado, unicamente, no fato de o impetrante não ter comparecido em audiência de instrução e julgamento, frustrando a solenidade, a justificar, sob a ótica do Juízo, a aplicação de multa de 20 (vinte) salários-mínimos ao impetrante, por suposto abandono do processo, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Entretanto,
o artigo 265 do Código de Processo Penal é mecanismo disponibilizado ao Juiz como fator de coibição à prática condenável de abandono do processo pelo defensor. Em outras palavras, a aplicação da penalidade cinge-se em aferir o efetivo abandono da causa pelo advogado.

In casu
, embora censurável a conduta do causídico (não ter comparecido em audiência), não se identifica efetivo abandono.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça
“já se manifestou no sentido de que não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo”
(AgRg no RMS 33.024/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015) – constitucionalidade do art. 265 foi ratificada no julgamento da ADIN n. 4398 perante o c. STF, em 4-8-2020.

Todavia, o abandono do processo não se configura pela ausência injustificada do advogado
a apenas um ato processual
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa,
de forma renitente e definitiva
, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifei).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO.

1. Dispõe o art. 265 do Código de Processo Penal que "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".

2. No caso, assim como concluiu o Ministério Público Federal, deve ser afastada a multa imposta, pois o advogado desatendeu a apenas uma intimação para o oferecimento de alegações finais. E, ao falar nos autos, logo em seguida, demonstrou que a procuração, àquela altura, já havia sido revogada pelo outorgante. Assim, não obstante devesse ter comunicado tal fato ao juízo, não se pode apontar configurado abandono do processo a ponto de justificar a aplicação da multa.

3. Recurso provido”
(RMS 56.311/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018) (destaquei).

Ainda, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
“a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal”
(MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Portanto, de acordo com a construção do entendimento jurisprudencial, não caracteriza o abandono processual a não realização de um único ato, sendo isto insuficiente para caracterizar o efetivo abandono da causa.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – MAGISTRADO QUE NÃO RECONHECEU A RENÚNCIA DO MANDATO CONFERIDO AO CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA MULTA – MÉRITO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ADVOGADO QUE NÃO COMPARECE EM APENAS UM ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Em que pese ser dever do advogado notificar seu mandante para que a renúncia se aperfeiçoe para o Poder Judiciário após essa comunicação, no caso dos autos, o causídico afirma que tentou, por insistidas vezes, localizar o réu, que se encontra em local incerto e não sabido, não obtendo, portanto, êxito em encontrá-lo.

Assim, o não comparecimento do advogado, na primeira audiência de instrução e julgamento, não gerou qualquer prejuízo capaz de evidenciar o cerceamento de defesa do réu, pois, uma vez redesignada, o impetrante compareceu e, posteriormente, apresentou as alegações finais em benefício do imputado, não havendo com isso atraso na prestação jurisdicional ou prejuízo à defesa.

Portanto, o abandono do advogado em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.
(N.U 1015150-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – EXECUTIVO PENAL – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP – DECISÃO ILEGAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – IMPETRANTE QUE, APÓS A AUDIÊNCIA, JUSTIFICOU/COMPROVOU SUA AUSÊNCIA NO ATO SOLENE – EXCLUSÃO DA MULTA – ADIN Nº 4.398 EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL NO STF [ACESSADO EM 2.7.2020] – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.” (STJ, RMS 34914/MG)
(N.U 1012672-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – RENÚNCIA AO MANDATO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ART 112, § 1º, DO CPC – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS ANTERIORMENTE PELO CLIENTE – ART. 111 DO CPC – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA MULTA – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

Se evidenciado que o impetrante, além de não abandonar o processo, não mais detinha poderes legais para representar o réu, impõe-se excluir a multa aplicada pela autoridade coatora.
(N.U 1005055-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 265 DO CPP – OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇAO DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ARESTO DO STJ – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – JULGADOS DO TJMT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de multa ao advogado que descumpre ordem judicial, sem justificativa plausível, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório diante da expressa previsão legal (STJ, AgRg no RMS 57.637/SP).

O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000). A

desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).
(N.U 1004663-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Diante de contexto, justifica-se desconstituir a multa aplicada pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a decisão liminar para afastar o pagamento da pena de multa, no valor de 20 (vinte) salários mínimos, arbitrados pelo juiz de primeiro grau, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, por não considerar que a ausência do advogado em apenas um ato processual (audiência de instrução e julgamento) configurou abandono da causa, com exclusão de todos seus efeitos, nos autos processuais nº 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022